Tribunal: STF
Processo: RC 1336
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. SÚMULA 146 (INAPLICAÇÃO). REVELIA.
APELAÇÃO PENDENTE.- 1. A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, AINDA QUE SOBRESTADA POR EFEITO DA LEI PROCESSUAL, EM
FACE DA REVELIA DO ACUSADO, SUSCITADA A POSSIBILIDADE DE
AGRAVAMENTO DA PENA IMPOSTA, E, CONSEQUENTEMENTE, DA INVALIDADE DA
APENAÇÃO RECORRIDA PARA FIXAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. 2. RECURSO
ORDINÁRIO DENEGADO. - 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.